Tribunal: TJBA
Processo: 0571199-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0571199-80.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS FIGUEIREDO CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. FALSO SEQUESTRO FORJADO PELO PRÓPRIO FILHO CONTRA A GENITORA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR MENSAGENS, FOTOGRAFIAS COM ARMAS APONTADAS À CABEÇA DO ACUSADO E EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE RESGATE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA ORAL JUDICIALIZADA, DILIGÊNCIA POLICIAL E ELEMENTOS INFORMATIVOS CONVERGENTES. CRIME FORMAL. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA COMO MERO EXAURIMENTO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LUCAS FIGUEIREDO CRUZ contra a sentença de ID 101405645 e 101405665, proferida pelo MM. Juízo da 15ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 0571199-80.2018.8.05.0001, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão de reclusão pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal), em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. Narram os autos que “no dia 13 de dezembro de 2017, o ora denunciado LUCAS FIGUEIREDO CRUZ, juntamente com o ora denunciado GLEIDSON DE JESUS SOUZA, participou do crime de extorsão contra a sua própria genitora, após forjar o seu próprio sequestro. Consta nas investigações que, na referida data, 13 de dezembro de 2017, por volta das 12:24 horas, a vítima Kelly Cristina do Nascimento recebeu, no seu aparelho celular, mensagens noticiando que seu filho, o ora denunciado o LUCAS FIGUEIREDO CRUZ, havia sido sequestrado por traficantes do Arraial do Retiro, em razão de uma dívida no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e que tal valor deveria ser pago até as 14 horas do dia seguinte, pois, do contrário, seu filho seria assassinado. Inclusive, foi enviada para o celular da ofendida, uma fotografia do ora denunciado, onde ele aparece com duas armas, um revólver e uma pistola, apontadas contra a sua cabeça. Diante da ameaça e da impossibilidade de conseguir a referida quantia, a vítima procurou o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado – DRACO, mostrou as imagens recebidas e foi orientada a marcar com um dos supostos sequestradores a entrega do dinheiro na Estação do Metrô do bairro do Bom Juá e, também, foi orientada a avisar que só entregaria o dinheiro caso o filho estivesse presente no momento. No horário marcado, equipes policiais diligenciaram até a referida estação e flagraram a chegada do ora denunciado LUCAS FIGUEIREDO CRUZ, falsa vítima do sequestro, em companhia do ora denunciado GLEIDSON DE JESUS SOUZA e de um terceiro identificado como ‘Porquinho’, que conseguiu empreender fuga. Durante a abordagem de Lucas e de Gleidson, foi descoberto que não houve sequestro nenhum e que tudo havia sido combinado com o próprio Lucas, para que conseguissem dinheiro da genitora deste. Ao serem questionados pela guarnição policial a respeito das armas de fogo que estavam na imagem enviada para a vítima Kelly Cristina, os acusados informaram que as armas estavam em uma casa e levaram os policiais até o local. No referido imóvel, o acusado GLEIDSON DE JESUS SOUZA entregou um revólver calibre 38, com a numeração raspada e com cinco cartuchos no tambor.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria, a grave ameaça e o dolo específico de obtenção de vantagem econômica indevida; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pela notícia-crime apresentada pela vítima, pelas mensagens e fotografias recebidas, pela diligência policial realizada no local indicado para entrega do suposto resgate e pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que participaram da investigação.

4. A condenação não se funda exclusivamente na palavra da vítima, pois seus relatos são corroborados por prova oral convergente e por elementos objetivos que revelam a simulação do sequestro e a participação ativa do apelante.

5. A grave ameaça está configurada pelas mensagens enviadas à genitora, pela fotografia do apelante com armas apontadas para a própria cabeça e pela exigência de pagamento sob ameaça de execução.

6. O dolo específico de obtenção de vantagem econômica indevida decorre da dinâmica do falso sequestro, criado para constranger a vítima ao pagamento de R$ 2.400,00.

7. A extorsão é crime formal e se consuma com o constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem econômica, que constitui mero exaurimento.

8. A dosimetria deve ser mantida, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, houve compensação entre a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea, e a causa de aumento do concurso de pessoas foi aplicada na fração mínima de 1/3.

9. O regime inicial semiaberto é compatível com o quantum da pena aplicada, e a substituição por penas restritivas de direitos é incabível diante da pena superior a 4 anos e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“A simulação de sequestro com envio de mensagens ameaçadoras e fotografias com armas apontadas à suposta vítima configura grave ameaça apta à caracterização do crime de extorsão.”

“O crime de extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem econômica indevida.”

“A palavra da vítima, quando corroborada por depoimentos policiais e demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.”

“A dosimetria deve ser mantida quando fixada segundo o sistema trifásico e fundamentada em critérios legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “e”, 65, III, “d”, 68 e 158, caput e § 1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 96; STJ, AgRg no REsp nº 1.976.938/PR; STJ, AgRg no AREsp nº 1.880.393/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
0571199-80.2018.8.05.0001
,
em que figura como apelante LUCAS FIGUEIREDO CRUZ, e como apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84